Tribunal: TCU
Processo: 006.075/2003-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1031/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que, no presente momento, o processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.9 do Acórdão 5311/2018-TCU-Segunda Câmara , ao apreciar a auditoria realizada na administração do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) para verificar a conformidade e a correção dos pagamentos das remunerações dos servidores ocupantes de cargos comissionados nos níveis de DAS 4, 5 e 6 (transformados em FC 8, 9 e 10), durante o período de janeiro de 1995 a junho de 2002, em sintonia com a Lei n.o 9.030, de 1995, e a Lei n.o 9.421, de 1996, entre outras, além da jurisprudência do TCU; Considerando que o referido item 1.9 do Acórdão 5.311/2018 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.9. Determinar que, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados da ciência deste Acórdão, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí - TRE/PI promova a oitiva dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas atingidos pelo item 9.4 do Acórdão 1953/2005-TCU-Segunda Câmara (beneficiários de valores percebidos em duplicidade, em outubro de 1996 sob a rubrica '0101 DIFERENÇA GRATIF. DAS' e em dezembro de 1996 sob a rubrica '0019 DESP. EXERCICIOS ANTERIORES'), em cumprimento à decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Mandado de Segurança - MS 31.141. "; Considerando que, após a análise final do feito, o Chefe de Serviço Rodrigo Bento de Andrade lançou o seu parecer conclusivo à Peça 218, com a anuência do dirigente da Sefip (Peça 219), nos seguintes termos: " (...) 2. Os autos versam acerca de auditoria efetivada no TRE-PI, com o intuito de verificar a conformidade e a regularidade de pagamentos de remunerações aos servidores ocupantes de cargos comissionados neste órgão, nos níveis DAS 4, 5 e 6 (transformados em FC 8, 9 e 10), referentes ao período de janeiro de 1995 a junho de 2002, nos termos da legislação em vigência e jurisprudência do TCU. 3. Em apreciação ao mérito do Relatório de Auditoria, após instrução da então Secretaria de Controle Externo do Piauí - 1a DT (peça 36), o Tribunal prolatou o Acórdão 5311/2018-TCU-Segunda Câmara , cujo subitem 1.9 possui o seguinte teor (peça 41): '1.9. Determinar que, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados da ciência deste Acórdão, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí - TRE/PI promova a oitiva dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas atingidos pelo item 9.4 do Acórdão 1953/2005-TCU-Segunda Câmara (beneficiários de valores percebidos em duplicidade, em outubro de 1996 sob a rubrica '0101 DIFERENÇA GRATIF. DAS' e em dezembro de 1996 sob a rubrica '019 DESP. EXERCICIOS ANTERIORES'), em cumprimento à decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Mandado de Segurança - MS 31.141.' 4. O mencionado decisum sofreu duas impugnações mediante oposição de embargos de declaração, que foram conhecidos, mas rejeitados, como se vê dos Acórdão 820/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 57) e 1.957/2019 - TCU - 2a Câmara (peça 65), ambos de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 5. Com o intuito de verificar o cumprimento do citado subitem 1.9 do Acórdão 5311/2018-TCU-Segunda Câmara , expediu-se diligência ao órgão (peça 212), cujas respostas agora chegam a esta Unidade Técnica para a devida análise (peças 214 a 217). EXAME TÉCNICO 6. Em resposta à diligência, o TRE-PI entendeu que já dera total cumprimento ao mencionado decisum, conforme excertos a seguir, extraídos da resposta oferecida pela Coordenadoria de Controle Interno do TRE-PI [Parecer no 3505/2021 - TRE/PRESI/DG/SGP/COTEC] (peça 215, p. 4). 'Feita a necessária contextualização, entendemos que a determinação contida no subitem 1.9 do Acórdão 5311/2018-TCU-Segunda Câmara foi clara para que o TRE-PI promovesse ' a oitiva dos servidores ativos e inativos e pensionistas' . De acordo com o Vade Mecum Brasil, oitiva é o 'Ato de ouvir. Depoimento da testemunha' (https://vademecumbrasil.com.br/palavra/oitiva); no conceito jurídico, é a ação de ouvir as partes envolvidas em um processo judicial ou em um inquérito. Para garantir o exato cumprimento da ordem emanada do TCU, esta Administração notificou os beneficiários do referido decisório (item 9.4 do Acórdão 1953/2005-TCU-Segunda Câmara ), colheu as manifestações reduzidas à termo e as encaminhou ao TCU conforme o teor do Ofício no 2249/2019 - TRE/PRESI (0849332), complementando, em 11/11/2019, com as informações contidas no Ofício no 2367/2019 - TRE/PRESI (0855731). Tais expedientes foram recebidos pela Corte de Contas, conforme comprovante de recebimento pela SECEX-PI, eventos SEI no 0855914 e no 0855923. Logo, entendemos que a determinação do Relator do Acórdão TCU no 5311/2018-2aCâmara já foi integralmente cumprido por este Regional. ' (Destaques constam do original) 7. No entanto, compreende-se que o mero cumprimento da literalidade do subitem 1.9 do Acórdão 5311/2018-TCU-Segunda Câmara não atende à finalidade deste decisum, por não ser capaz de oferecer a devida solução para o caso concreto. Nesse sentido, aproveita-se para colacionar excerto que consta deste acórdão, litteris (peça 41, p. 1): 'Considerando que, como a decisão do TCU fustigada no âmbito do Mandado de Segurança - MS 31.141 envolve grande número de pessoas, assemelhando-se aos casos com determinação genérica sob conteúdo objetivo, cabe ao próprio órgão de origem promover a instauração do contraditório em prol de todos os atingidos, conforme decidido pelo STF em várias oportunidades (v. g.: MS 21.449-SP, AgSS 514-AM, RE 163.301-AM, entre outros) ; (destaques acrescentados) ' 8. Desse modo, entende-se que uma compreensão que tenha o objetivo de dar cumprimento integral ao Acórdão 5311/2018-TCU-Segunda Câmara não deve privilegiar apenas a literalidade do disposto no subitem 1.9, mas sim mediante uma leitura em conjunto de tudo o que está exposto na mencionada decisão, conforme consta do excerto sobredito. Essa leitura sistêmica leva à conclusão de que cabe ao órgão não somente colher as oitivas de seus servidores, mas também cumprir todo o escorreito caminho processual, pois não se pode admitir que somente a realização das oitivas dos servidores interessados por parte do órgão possa ter cumprido a 'instauração do contraditório', conforme consta do 'considerando' acima mencionado. 9. Já é firme o juízo, tanto nesta Corte de Contas, como no Poder Judiciário, que a relação jurídica entre o TCU se dá, em regra, diretamente com o órgão, e não especificamente com o servidor interessado, como recentemente reafirmado no Acórdão 225/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, cujo item 27 do Voto condutor deste decisum aproveita-se para transcrever. '27. Como se percebe, na linha dos julgados precitados, a determinação dirigida ao Senado Federal pelo Acórdão 2602/2013-TCU-Plenário , em seu subitem 9.2.3 (ver item 3 acima) , é revestida da qualidade de comando abstrato, geral e impessoal, que estabelece relação jurídico-processual exclusivamente entre o TCU e aquela Casa Legislativa, e, por conseguinte, não afronta as garantias do contraditório e da ampla defesa, que devem ser observadas entre o órgão e os seus servidores possivelmente atingidos pela decisão. (destaques acrescentados) ' 10. Ainda nesse sentido, vale-se para carrear aos autos entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do que fora exposto no MS 27.539/MC, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, bem como no MS 31.344/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, nos termos dos excertos a seguir, in verbis : (destaques acrescentados) 'MS 27.539/MC (relatoria: Ministra Ellen Gracie): É que, conforme consignou a Corte de Contas, em suas informações, no julgamento de processos de tomada de contas, de prestação de contas ou de fiscalizações submetidos à apreciação do TCU, a relação se estabelece apenas entre os órgãos públicos envolvidos, não entre o servidor e o TCU, por se tratar de julgamento das contas do órgão. Não há que falar, portanto, em participação do impetrante durante a fiscalização, a análise e o julgamento das contas do órgão público pelo TCU, sendo razoável o diferimento do exercício do contraditório e da ampla defesa pelo impetrante para o âmbito do próprio órgão a que se vincula. MS 31.344/DF (relatoria: Ministro Marco Aurélio): ' CONTRADITÓRIO - TRIBUNAL DE CONTAS - CONTROLE EXTERNO - INEXIGIBILIDADE . O contraditório pressupõe a existência de litigantes ou acusados, o que não ocorre quando o Tribunal de Contas atua no campo da fiscalização de órgãos e entes administrativos. CONTROLE ABSTRATO - DECADÊNCIA - INADEQUAÇÃO. O disposto no artigo 54 da Lei no 9.784/1999 não se aplica a processos de controle abstrato, em que não há exame de ato específico do qual decorra efeito favorável ao administrado'.' 11. Nessa esteira, entende-se que após a finalização dos atos processuais junto aos seus servidores, com a análise das oitivas e com a adoção das medidas que o órgão entender cabíveis a serem adotadas para cada servidor, em cada situação particular, o resultado processual deverá ser posteriormente encaminhado pelo TRE-PI ao TCU, para que então seja emitido pronunciamento de mérito por esta Sefip, com submissão deste processo com proposta ao TCU, visando posterior decisão. 12. Sabe-se que não se deve formular proposta de determinação para reiterar determinação anterior, conforme prescrito no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020. No entanto, em face da dúvida suscitada pelo órgão no cumprimento ao subitem 1.9 do Acórdão 5311/2018-TCU-Segunda Câmara , registrada pelo próprio Presidente do TRE/PI ao apontar que 'caso o Relator entenda necessária a adoção de atos complementares, necessário que sejam explicitados os demais atos a cargo do TRE/PI, fixando-se um prazo razoável para cumprimento' (peça 215, p. 2), propõe-se, como medida excepcional, a aplicação da exceção constante da parte final do disposto no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, expedindo-se nova determinação ao TRE-PI para que, no prazo de até 180 dias contados da ciência da decisão, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí - TRE/PI, autue processo administrativo e finalize, após ampla defesa e contraditório, a análise das oitivas já realizadas pelo órgão referentes aos servidores ativos e inativos e dos pensionistas atingidos pelo item 9.4 do Acórdão 1953/2005-TCU-Segunda Câmara (beneficiários de valores percebidos em duplicidade, em outubro de 1996 sob a rubrica '0101 DIFERENÇA GRATIF. DAS' e em dezembro de 1996 sob a rubrica '0019 DESP. EXERCICIOS ANTERIORES'), em cumprimento à decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Mandado de Segurança - MS 31.141, com o envio das conclusões individualizadas a esta Sefip. 13. Por último, considerando que as questões de mérito neste processo já foram anteriormente definidas, demonstrando assim que as circunstâncias dos autos permitem neste momento antecipar esta proposta de encaminhamento, sugere-se a dispensa do envio da instrução preliminar ao órgão, nos termos do art. 14, § 2o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020. CONCLUSÃO 14. A partir das constatações acima, reconheceu-se que o TRE-PI, embora tenha realizado a oitiva dos servidores interessados, não deu o devido cumprimento ao subitem 1.9 do Acórdão 5311/2018-TCU-Segunda Câmara , razão pela qual propõe-se ao TCU que expeça determinação ao TRE-PI para que, no prazo de até 180 dias, contados da ciência da decisão, autue processo administrativo e finalize, após ampla defesa e contraditório, a análise das oitivas já realizadas pelo órgão referentes aos servidores ativos e inativos e dos pensionistas atingidos pelo item 9.4 do Acórdão 1953/2005-TCU-Segunda Câmara (beneficiários de valores percebidos em duplicidade, em outubro de 1996 sob a rubrica '0101 DIFERENÇA GRATIF. DAS' e em dezembro de 1996 sob a rubrica '0019 DESP. EXERCICIOS ANTERIORES'), em cumprimento à decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Mandado de Segurança - MS 31.141, enviando as conclusões individualizadas a esta Sefip, com fundamento no art. 157, do Regimento Interno do TCU c/c art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 15. Ante o exposto, com fulcro no art. 157, do RITCU, encaminhem-se os autos à consideração superior, sugerindo o envio ao Gabinete do Relator, propondo ao Tribunal: 15.1 determinar ao TRE-PI, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 dias, contados da ciência da decisão, autue processo administrativo e conclua, após ampla defesa e contraditório, a análise das oitivas já realizadas pelo órgão referentes aos servidores ativos e inativos e dos pensionistas atingidos pelo item 9.4 do Acórdão 1953/2005-TCU-Segunda Câmara (beneficiários de valores percebidos em duplicidade, em outubro de 1996 sob a rubrica '0101 DIFERENÇA GRATIF. DAS' e em dezembro de 1996 sob a rubrica '0019 DESP. EXERCICIOS ANTERIORES'), em cumprimento à decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Mandado de Segurança - MS 31.141, enviando ao final as conclusões individualizadas à Unidade Técnica; 15.2 informar o TRE-PI do acórdão que vier a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, prolatando a referida determinação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em assinalar o não cumprimento da determinação proferida pelo item 1.9 do Acórdão 5311/2018-TCU-Segunda Câmara , além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 006.075/2003-3 (AUDITORIA) 1.1. Apensos: TC Processo 033.538/2018-2 (SOLICITAÇÃO); TC Processo 012.389/2009-0 (MONITORAMENTO). 1.2. Responsáveis: Antônio Almeida Gonçalves (CPF XXX.852.743-XX); José Alves Siqueira Filho (CPF XXX.270.073-XX); João Batista Machado (CPF XXX.457.933-XX); João Menezes da Silva (CPF XXX.556.433-XX); Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho (CPF XXX.776.563-XX). 1.3. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: Luiz Gonzaga Soares Viana Filho (184-B/OAB-PI), entre outros, representando José Alves Siqueira Filho. 1.8. Providências: 1.8.1. reiterar a determinação proferida pelo item 1.9 do Acórdão 5311/2018-TCU-Segunda Câmara para que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação do presente Acórdão, a administração do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) conclua o devido processo administrativo e, após assegurar a ampla defesa e o contraditório, conclua efetivamente a análise das oitivas já realizadas pelo órgão sobre os servidores ativos e inativos, além dos pensionistas, atingidos pelo item 9.4 do Acórdão 1953/2005-TCU-Segunda Câmara (beneficiários de valores percebidos, em duplicidade, no período de outubro de 1996 sob a rubrica "0101 DIFERENÇA GRATIF. DAS" e no período de dezembro de 1996 sob a rubrica "0019 DESP. EXERCICIOS ANTERIORES"), em cumprimento à decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Mandado de Segurança (MS 31.141), devendo, ao final do aludido prazo, enviar as individualizadas conclusões ao TCU; 1.8.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.8.1 deste Acórdão dentro do prazo fixado, informando que, nos termos do art. 58 da Lei n.o 8.443, de 1992, o não-cumprimento da aludida determinação do TCU pode, entre outras penalidades, resultar na aplicação de multa aos responsáveis; e 1.8.3. prosseguir com o presente monitoramento sobre o efetivo cumprimento do item 1.8.1 deste Acórdão e do item 1.9 do Acórdão 5311/2018-TCU-Segunda Câmara .